Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. “ERRO MATERIAL”. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. CONFISSÃO. QUALIFICADA. OBEDIÊNCIA. SÚMULA 630-STJ. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material.

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. O erro material, a contradição e a omissão não existem se a insurgência está restrita a eventual reconhecimento de confissão qualificada no crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 – notadamente pelo enquadramento da ação do verbo “trazia consigo” –, quando a tese defensiva busca a desclassificação para a modalidade do art. 28 da mencionada lei extravagante.

4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

5. Embargos de declaração rejeitados.